Tribunal: STF
Processo: RE 466145
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO.
 PARCELAMENTO. ART. 33 DO ADCT. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS.
EXCLUSÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PAGAMENTO DE PARCELAS
PAGAS EM ATRASO.
I - Excluem-se os juros moratórios e
compensatórios do pagamento de precatórios decorrentes de
desapropriação, realizado conforme o art. 33 do ADCT. Os juros
moratórios são cabíveis tão-somente nos casos de pagamento atrasado
das parcelas do parcelamento previsto no art. 33 do ADCT.
II -
Agravo não provido.